Tribunal: CARF
Processo: 10660.002584/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.002584/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.601 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
LUIZ RICARDO FERREIRA DE MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PRELIMINAR - NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA
O auto de infração lavrado em face do contribuinte respeita todos os requisitos
elencados no Decreto no 70.235/72. Ainda, todo o iter do processo
administrativo fiscal, previsto no Decreto no 70.235/72, está transcorrendo nos
estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora intimado para se
manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
A compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se restar comprovada a sua retenção pela fonte
pagadora.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe deu provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni – Relator
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Redatora Designada

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.002584/2008-01
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.601 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.002584/2008-01

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca
Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 20 a 24)
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação que conforme decisão
da DRJ:

O notificado ofereceu a impugnação de fls. 1/3, quando aduziu, em síntese, que ocorreu
um equivoco no registro de identificação da fonte pagadora Prefeitura Municipal de
Campanha/MG, porquanto o respectivo CNPJ é o 18.714.174/0001-42, sendo que fora
anotado na DIRPF o de n. 181.340.001-42. 0 contrato de prestação de serviços anexo
(fl. 4), firmado entre a citada fonte e o impugnante, segundo entende, confirma que esse
recebeu a importância de R$ 19.200,00 no ano calendário de 2003, o que gerou a
restituição de R$ 960,00.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
em 09/07/2010, no acórdão 09-30.386, às e-fls. 78 e 79, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 86
a 100 no qual alega, em síntese, que:

 foi Notificado pela Receita Federal no sentido de que "0 CPF da fonte
pagadora não existia", então o ora recorrente justificou o engano até
porque a fonte pagadora era pessoa jurídica(Prefeitura Municipal da
Campanha-MG) e por um lapso o numero de CNPJ havia sido lançado
errado, oportunidade em que além de fornecer o CNPJ correto, ainda
juntou ao feito o contrato que deu origem ao pagamento no valor de
R$19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais);

 deveria ser mais objetiva as indagações e formulações feitas, pois, na
notificação primeira a Receita referenciou nada mais nada menos que sete
artigos e seis incisos e parágrafos, o que por si só tumultuou e até mesmo
cerceou a defesa do Contribuinte.

É o relatório.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.601 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.002584/2008-01

Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 28/07/2010, às e-fls. 84, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 26/08/2010, e-fls. 106, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 20 a 24)
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte.
A DRJ manteve a autuação, sob os seguintes fundamentos:

Não constam dos autos quaisquer documentos que confirmem a retenção de imposto
alegada pelo contribuinte; porquanto, tal informação, além de inexistente em DIRF,
também o é no termo aditivo de contrato de fl. 6 e na declaração firmada pela
Prefeitura Municipal de Campanha/MG de fl. 35, sendo que ambos os elementos
citados, apresentados pelo interessado, só fazem referência ao valor compactuado de
rendimentos: R$ 19.200,00.

Preliminar de nulidade - cerceamento de defesa
O contribuinte formula alegações de que o auto de infração não está
devidamente fundamentado, motivo pelo qual ocorreu cerceamento de defesa, princípio basilar
do devido processo legal. Conheço da alegação como preliminar.
O processo administrativo fiscal é garantia constitucional do contribuinte, de
forma que não é exigido qualquer valor pecuniário para discutir matéria no âmbito da
Administração Púcblica. Como reza a CRFB/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)

O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade
administrativa que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem
o dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.601 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.002584/2008-01

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento.
Todo o iter do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto no
70.235/72, está transcorrendo nos estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora
intimado para se manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário, que, neste momento, está sendo objeto
de apreciação, conforme se vê pelos artigos 15 e 33 do Decreto retro mencionado, aqui
colacionados:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

A decisão da DRJ está devidamente fundamentada com as razões de fato e de
direito que culminaram na autuação fiscal pelo não cumprimento do disposto na legislação
tributária. Ademais, de acordo com o artigo 3o da LINDB ( Lei de Introdução às normas do
Direito Brasileiro) é dever do contribuinte o pleno conhecimento do ordenamento jurídico
vigente:

Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.

Ainda auto de infração está devidamente fundamentado e nenhuma das
hipóteses elencadas no artigo 59 foram violadas:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

Assim, afasto a preliminar suscitada.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.601 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.002584/2008-01

Da compensação do imposto de renda retido na fonte
O artigo 121 do Código Tributário Nacional (CTN) tem a seguinte redação:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária:
Parágrafo Único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(...)
II - responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa em lei.

O parágrafo único do retro mencionado artigo autoriza, expressamente, a
atribuição da fonte pagadora da renda os dos proventos auferidos, a condição de responsável
tributário, devendo reter o valor do imposto de renda de seus colaboradores na fonte.
Ainda que seja o contribuinte pessoa física quem possua a disponibilidade
econômica dos valores, o responsável pela retenção é um terceiro, a pessoa jurídica
empregadora, em relação ao fato gerador do tributo, conforme dicção do artigo 128 do CTN:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

O artigo 45 do CTN estabelece que a lei poderá atribuir a responsabilidade da
fonte pagadora reter e recolher o tributo, como se vê:

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.

Assim, a fonte pagadora recolhe e repassa os valores de imposto de renda da
pessoa física, podendo o contribuinte, quando da apresentação de sua DAA, deduzir as parcelas
do imposto retidas antecipadamente:

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma
da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à Cultura - PRONAC, de que trata
o art, 90;
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.601 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.002584/2008-01

III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.

Na mesma linha segue o artigo 55, da lei no 7.450/85:

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Da leitura dos dispositivos acima colacionados chega-se a conclusão de que,
para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante
de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte pagadora) é requisito essencial, caso a
DIRF não seja apresentada pela fonte pagadora.
O contribuinte junta aos autos “Termo Aditivo do Contrato Administrativo de
Prestação de Serviços Advocatícios” pactuado com a municipalidade e assinado pelo prefeito da comarca,
comprovando o pagamento de honorários advocatícios no importe de R$19.200,00 (e-fls. 08), motivo
pelo qual faz jus à compensação do imposto retido na fonte.
Desta forma, conheço do Recurso Voluntário para afastar a preliminar suscitada
e no mérito, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao afastamento da Compensação
Indevida de IRRF.
Extrai-se do art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, vigente à
época, que a compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos correspondentes
forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual e se
restar comprovada a sua retenção pela fonte pagadora.
O Colegiado a quo manteve a infração apurada no lançamento por entender que os
documentos juntados aos autos não eram hábeis a comprovar a retenção do imposto sobre os
rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal de Campanha (e-fls. 79):
Não constam dos autos quaisquer documentos que confirmem a retenção de imposto
alegada pelo contribuinte; porquanto, tal informação, além de inexistente em DIRF,
também o é no termo aditivo de contrato de fl. 6 e na declaração firmada pela Prefeitura
Municipal de Campanha/MG de fl. 35, sendo que ambos os elementos citados,
apresentados pelo interessado, só fazem referência ao valor compactuado de
rendimentos: R$ 19.200,00.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.601 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.002584/2008-01

Diante disso, infere este relator a correção do feito fiscal, ante a ausência de prova que
ampare o pleito do interessado.
Com efeito, verifica-se que a declaração da Prefeitura Municipal de Campanha
apresentada em resposta à Intimação Fiscal confirma o pagamento dos rendimentos ao
interessado, mas não indica qualquer retenção de imposto de renda na fonte (e-fls. 68/72).
Da mesma forma, o Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços
Advocatícios juntado à Impugnação (e-fls. 08) não faz menção ao IRRF pleiteado pelo sujeito
passivo, não consistindo em documento hábil para finalidade pretendida, ao contrário do que
entende o Relator.
Como já exposto neste voto, para fazer jus à dedução de IRRF, cabe ao
contribuinte demonstrar que o imposto declarado foi efetivamente retido pela fonte pagadora e
que está incluído nos rendimentos correspondentes oferecidos à tributação no Ajuste Anual, o
que não ocorreu no presente caso.
Assim, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital